Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-21.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.